Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-63.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-63.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO VENTURA ALVES - CPF: 011.404.021-45 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 000.642.721-92 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DHIONE ALVES DA SILVA - CPF: 016.067.641-01 (ASSISTENTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), JOTA ARRUDA CAMPOS - CPF: 481.775.121-53 (ASSISTENTE), ANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 857.979.361-00 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS CASIMIRO DE SOUSA - CPF: 017.252.581-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 000.642.721-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000313-63.2021.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO VENTURA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES (ART. 180-A DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER
COM MEDIDA DE OFÍCIO
EM BENEFÍCIO DE CORRÉU NÃO RECORRENTE.

No crime de receptação de semovente o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).

A ausência de nota fiscal, da guia de trânsito animal, de recibo de pagamento, o fato de os animais recebidos terem sido imediatamente remarcados por cima do sinal de seu verdadeiro proprietário e a experiência de seis anos do apelante neste tipo de negócio, somados ao fato de que há provas que sabia que o corréu tinha envolvimento com aquisição de gado sem a devida documentação, comprovam que se não tinha certeza, não se importou com a possibilidade dos semoventes terem origem ilícita, o que é suficiente para caracterização do crime previsto no art. 180-A do Código Penal.

Elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para elevação da pena-base.

Apesar do elevado valor dos semoventes objeto da receptação, a sua recuperação e devolução ao legítimo proprietário impossibilita a elevação da pena basilar.

Conforme determina o art. 580 do Código de Processo Penal, no
caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000313-63.2021.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO VENTURA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Ventura Alves
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo no 1000313-63.2021.8.11.0021, que o
condenou
às penas de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
pagamento 97 (noventa e sete) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 180-A, do Código Penal (ID 177921193).

Promovida a
detração
, consignou-se que o apelante deverá cumprir
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de proceder ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, fixando para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 177921193).

Embora não tenha interposto recurso de apelação, o corréu
Weliton Gomes da Silva
foi condenado às mesmas penas impostas ao apelante
Rodrigo Ventura Alves
.

Inconformado,
Rodrigo Ventura Alves
interpôs recurso de apelação (ID 177921240) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição e, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para o de receptação culposa ou (iii) redimensionamento da pena imposta (ID 177920758).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus fundamentos (ID 177920771).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que as circunstâncias do crime sejam neutralizadas e a pena imposta seja redimensionada (ID 184870262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000313-63.2021.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO VENTURA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Weliton Gomes da Silva
e do apelante
Rodrigo Ventura Alves
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 180-A do Código Penal (ID 177918148 – pp. 01/03).

Segundo a peça inaugural, no dia 28/01/2021, “
por volta das 18h30, na estrada que dá acesso ao lixão municipal de Água Boa, Zona Rural dessa urbe, os denunciados
Weliton Gomes da Silva
e
Rodrigo Ventura Alves
adquiriram e venderam, com a finalidade de produção ou comercialização, semoventes domesticáveis de produção consistentes em 18 (dezoito) bezerros, avaliados em R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) e 16 (dezesseis) novilhas, avaliadas em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), consoante auto de avaliação indireta de fls. 51-IP, que devia saber ser produto de crime
” (ID 177918148 – pp. 01/03).

Nos termos da peça inaugural, “
o denunciado
Weliton Gomes da Silva
adquiriu na localidade de Toricueije, Distrito de Barra do Garças/MT, os semoventes acima mencionados com o intuito de revendê-los ao denunciado
Rodrigo Ventura Alves.
Para tanto,
Weliton
deslocou-se até o local e carregou seu caminhão Mercedes Benz, cor azul, ano 1975, placa BWO-6J34 com os animais, retornando para a cidade de Água Boa/MT
” (ID 177918148 – pp. 01/03).

Afirmou que, “
ato contínuo,
vendeu o gado para o denunciado
Rodrigo
, que no dia posterior embarcou os animais e descarregou as 16 (dezesseis) fêmeas em sua propriedade denominada Fazenda Bom Futuro, bem como os 18 (dezoito) machos em sua outra propriedade, denominada Fazenda Boa Vista, remarcando o gado com sua marca
”
(ID 177918148 – pp. 01/03).

Pontuou que “
a equipe policial diante de informações acerca de um furto de semoventes ocorrido em Barra do Garças/MT, intensificou as diligências nessa urbe e recebeu informações de que o mesmo gado furtado teria sido visto em um caminhão gaiola azul nesta cidade. De posse destas informações a Guarnição logrou êxito em localizar referido caminhão com as mesmas características informadas, conduzido pelo denunciado
Weliton
, bem como recuperou o gado na propriedade do denunciado
Rodrigo
”
(ID 177918148 – pp. 01/03).

Por fim, registrou-se que “
a
vítima do furto, Ângela Maria Cardoso da Silva, reconheceu os semoventes, consoante termo de reconhecimento de objeto de fls. 37, id. 48411974 e termo de entrega de fls. 45, id. 48411974
”
(ID 177918148 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 107.4.2021.3194, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência no 2021.36491 (ID 177919745 – pp. 03/06), no termo de apreensão (ID 177919745 – pp. 19/20), nas declarações dos policiais militares
Willian Santana de Amorim
e
Dhione Alves da Silva
(ID 177919745 – pp. 27/28 e pp. 29/30), da vítima
Ângela Maria Cardoso da Silva
(ID 177919745 – pp. 31/32), no termo de reconhecimento de objeto (ID 177919745 – pp. 35/36), no auto de avaliação indireta (ID 177919745 – pp. 49/50), depoimento de
Antônio Carlos Casimiro de Sousa
(ID 177919745 – pp. 51/52), assim como nos interrogatórios de
Weliton Gomes da Silva
(ID 177919745 – pp. 57/60) e do apelante
Rodrigo Ventura Alves
(ID 177919745 – pp. 73/75), no relatório policial no 123/2021 (ID 177920679 – pp. 09/25), além do laudo pericial no 310.2.05.2021.001324-01 (ID 177918138 – pp. 03/12).

A inicial foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 10/03/2021 (ID 177920652).

Na
fase judicial
procedeu-se à oitiva das vítimas
Ângela Maria Cardoso
e
Jota Arruda Campos
, da testemunha
Dhione Alves da Silva
e ao interrogatório dos acusados (ID 177920692). Ao final, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente (ID 177921193), ensejando a interposição de recurso de apelação por parte de
Rodrigo Ventura Alves
.

Inconformado,
Rodrigo Ventura Alves
interpôs recurso de apelação (ID 177921240) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição e, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para o de receptação culposa ou (iii) redimensionamento da pena imposta (ID 177920758).

Tendo em vista a diversidade pluralidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 180-A do Código Penal e de desclassificação para o crime de receptação culposa
.

Em seu primeiro argumento, o apelante
Rodrigo Ventura Alves
sustenta não haver provas suficientes para manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 180-A do Código Penal, razão pela qual pretende a sua absolvição.

Alega em seu favor que (i) pagou o valor de mercado pelos semoventes adquiridos, sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelas novilhas e R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) pelos novilhos, o que demonstraria a ausência de dolo em sua conduta, pois quem pratica a receptação, em regra. pretende a obtenção de lucros com a compra de produtos abaixo do valor de negociação e que (ii) não há provas de que soubesse ou pudesse saber que os animais eram produtos de ilícito penal.

Inicialmente registre-se que não há qualquer discussão na tese recursal a respeito da
materialidade
delitiva, vez que restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.36491 (ID 177919745 – pp. 03/06), no termo de apreensão (ID 177919745 – pp. 19/20), declarações da vítima
Ângela Maria Cardoso da Silva
(ID 177919745 – pp. 31/32), no termo de reconhecimento de objeto (ID 177919745 – pp. 35/36), no auto de avaliação indireta (ID 177919745 – pp. 49/50), no relatório policial no 123/2021 (ID 177920679 – pp. 09/25), nos depoimentos extrajudiciais e judicias das vítimas e dos policiais militares envolvidos na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante.

Neste sentido, destaque-se que a vítima
Ângela Maria Cardoso da Silva
declarou nas duas fases da persecução penal:

“[...]
que mora no Distrito de Toricueije, município de Barra do Garças/MT, e é proprietária do sítio denominado Estância Carrapicho, e cria gado. Na data de 28/01/2021, seu convivente Jota Arruda, lhe comunicou o furto de 35 (trinta e cinco) cabeças de gado no sítio, sendo 18 machos e 17 fêmeas. Alegou ainda que não estava no sítio, portanto não presenciou os fatos, e não tem suspeito de quem realizou o furto. E que o gado é marcado com a marca JA no lombo. Afirmou que seu convivente é quem sabe mais detalhes dos fatos, pois é ele quem cuida do sítio e faz negócios envolvendo gado. E por fim, teve ciência pela Polícia que o gado fora recuperado.
Em juízo
, ratificou as declarações iniciais. Ressaltou que ficou faltando o ressarcimento de uma cabeça de gado, e um arreio, ou seja, tiveram prejuízos
” (extrato da sentença – ID 177921193).

Por sua vez, a vítima
Jota Arruda Campos

afirmou na fase policial que “[...]
ao conferir seu gado,
percebeu a falta de 35 (trinta e cinco) cabeças de gado, sendo 18 (dezoito) machos e 17 (dezessete) fêmeas; Que seu gado furtado tem idade média acima de 12 (doze) meses e um preço médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) as fêmeas e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) os machos, e que todos os animais estão marcados com a marca JA no lombo
.
[...]
crê que o furto tenha ocorrido na noite de 27/01/2021
[...]” (ID 177919745 – pp. 45/46).

Igualmente oportuno sublinhar que não se discute a aquisição de semoventes produtos de crime, pois o próprio apelante
Rodrigo Ventura Alves

admitiu
a compra nas duas fases da persecução penal.

O que se discute neste momento é se o apelante
Rodrigo Ventura Alves
sabia ou tinha condições de saber que os semoventes adquiridos eram produtos de crime.

Ao ser ouvido na fase
judicial
, o corréu
Weliton Gomes da Silva
relatou que:

“[...]
quem ligou oferecendo o gado era Jonas, mas não o conhecia, possivelmente conseguiu o seu número de telefone pois distribuiu cartões para divulgar seu serviço de frete.
Falou que Rodrigo não sabia da compra e venda do gado, buscou os animais sem saber se ele ficaria com os mesmos. Disse que não realizou o pagamento do gado, pois a nota fiscal não estava pronta, e pagaria no outro dia, após a emissão da NF. Aduziu que o vendedor confiou em entregar-lhe os semoventes mesmo sem conhece-lo.
Ressalta que quando chegou para buscar o gado, este já estava fechado, pronto para o embarque. Informou ainda que parte do trajeto fora realizado por estradas sem pavimentação asfáltica (Novo São Joaquim, entrada de Campinápolis).
Contrariamente ao que disse em sede policial, afirmou que nunca tinha transportado gado nessas condições, sem nota fiscal e sem o GTA (guia de transporte animal), somente quando é dentro da mesma propriedade rural
. E por fim, disse que não comentou com o Rodrigo que o gado não tinha nota fiscal” (extrato da sentença – ID 177921193).

Na
fase
policial
o apelante
Rodrigo Ventura Alves
relatou:

“[...] que é
agropecuarista e é proprietário da fazenda denominada Bom Futuro, que fica localizada no município de Nova Xavantina/MT e também arrenda a fazenda denominada Boa Vista, que fica localizada nesta urbe, e
atua no ramo de compra e venda de gado
, tanto para empresas quanto para frigoríficos. Em relação ao gado que Weliton adquiriu e levou para sua propriedade,
alegou que combinou que Weliton apresentasse o gado em sua fazenda, e fizesse um vídeo do gado, e então iria analisar o gado e posteriormente iria realizar o pagamento
. Ainda que
Weliton não esclareceu que o gado estava sem nota e sem GTA, e já tinha solicitado a ele para que não levasse gado para sua fazenda sem as documentações
. E não sabe de quem Weliton adquiriu o gado,
e em relação a remarcação do gado, sem conferência da documentação, alegou que já é ordenado aos seus funcionários para remarcarem qualquer gado que chegue na fazenda, que determina que seja realizado o remarque, mas que não determina que seja feito em cima de outra marca
. E ainda que, após ter ciência que o Weliton entregou o gado na Fazenda Boa Vista, determinou que as fêmeas fossem levadas para a Fazenda Bom Futuro,
achando que a documentação do gado estava tudo certo
. Relatou ainda que tem gado nas duas propriedades, mas não sabe especificar a quantidade.
Que faz uns seis anos que trabalha com compra e venda de gado nessa região
.
E que não conhece as pessoas de nomes Alcione ou Nelson, porém esclarece que já sustou um cheque de pagamento de gado da pessoa de Alcione, e quem levou o gado para a compra foi Weliton.
E conhece Weliton há uns quatro anos, e não tem conhecimento se ele é envolvido com compra e venda de gado furtado ou roubado. Que o caminhão que Antônio Carlos, seu funcionário, trabalha é de sua propriedade. E sobre o valor que pagaria pelo gado, alegou que pagaria R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos) pelos machos, e R$ 2.000,00 (dois mil) pelas fêmeas” (extrato da sentença – ID 177921193).

Em
juízo
confirmou as declarações prestadas na fase investigatória, oportunidade em que salientou:

“[...]
que Weliton não sabia de fato, se ele iria querer comprar o gado ou não, porém Weliton conhece o seu padrão de trabalhar, por isso ia ver os animais e realizar o pagamento
. Disse que Weliton trouxe o gado sem avisar, pela segunda vez, e na primeira vez fez o pagamento para o dono do gado, o qual tirou a nota. Relatou que não conhece vendedor do gado. Afirmou que tem conhecidos que vendem gado a prazo para quem tem boa referência no mercado.
E sobre o gado, iria realizar o pagamento quando tivesse a nota fiscal em mãos.
I
nformou que seu funcionário remarcou o gado porque é ordem sua assim proceder para qualquer animal que chegue na fazenda.
Em sua defesa, alegou que é comum, uma pessoa comprar o gado, revender o gado, e para evitar despesas, a nota ser feita no nome da terceira pessoa que comprou o gado.
Enfatizou também que é comum transportar gado sem nota na região do Araguaia
” (extrato da sentença – ID 177921193).

Ou seja, a prova dos autos indica que os semoventes inicialmente foram buscados e transportados pelo corréu
Weliton Gomes da Silva
, que disse não saber se ficaria com os animais e que não realizou o pagamento dos animais porque a nota fiscal ainda não estava pronta.
Disse que o vendedor lhe confiou a entrega dos animais, mesmo sem conhecê-lo
.

Por sua vez, o apelante
Rodrigo Ventura Alves
relatou que combinou com
Weliton Gomes da Silva

para que ele apresentasse o gado em sua fazenda e fizesse um vídeo para que pudesse avaliá-lo e, posteriormente realizar o pagamento.
Admitiu não saber de quem
Weliton Gomes da Silva
havia comprado o gado
. Disse que
Weliton Gomes da Silva
não esclareceu que o gado estava sem nota fiscal e GTA, já tendo solicitado para que o gado não fosse levado para sua fazenda sem a documentação.

O pleito absolutório não merece acolhimento.

Em
primeiro lugar
deve-se registrar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
“
no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova)
” (N.U 0000252-72.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Igualmente: “
É imperiosa a condenação do acusado pelo delito de receptação, se o próprio agente confirma que o semovente (cachorro da raça Pitbull) foi apreendido em seu poder e não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a sua origem ilícita; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
” (N.U 0001044-36.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

No caso em rela, conforme destacado pelo acervo probatório, o apelante
Rodrigo Ventura Alves
não comprovou que não tinha conhecimento da origem ilícita dos semoventes, o que poderia ter sido feito com a juntada da documentação necessária (notas fiscais e GTA) a este tipo de ato comercial.

Frise-se que o próprio apelante admitiu que atuava há 06 (seis) anos com compra e venda de gado naquela região, demonstrando que era experiente neste tipo de negócio, não sendo crível acreditar que iria autorizar a entrega de considerável quantidade de semoventes (trinta e quatro) em sua propriedade, onde foram remarcados, com remarcação em cima da marca do real proprietário, sem que a documentação legal lhe fosse entregue.

Ou seja, de todo o contexto em que os fatos se deram não restam dúvidas de que o apelante tinha plena consciência do recebimento de semoventes que eram produto de crime, o que não apenas impõe a manutenção de sua condenação, como inviabiliza o acolhimento pela desclassificação do crime para modalidade culposa da receptação. Neste sentido:

“No presente caso, além de estar devidamente
comprovado que o apelante trabalhava com a compra e venda de gado
, as singularidades da transação entabulada, como o
desconhecimento do vendedor
e a
ausência de notas fiscais
,
guia de trânsito animal
e
recibo de pagamento
, evidenciam que o apelante se não possuía a certeza, não se importou com a possibilidade de os animais possuírem origem ilícita” (N.U 0000835-71.2015.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).

Tais elementos não deixam dúvidas a respeito da prática delitiva por parte do apelante
Rodrigo Ventura Alves
, sendo absolutamente suficientes para manutenção de sua condenação nos moldes da sentença e para inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Inclusive, ao ser ouvido na fase
judicial
, a vítima
Jota Arruda Campos
explicou que a compra e venda de gado funciona nos seguintes moldes: “[...]
o vendedor apresenta o gado, comprador e vendedor combinam o valor, o vendedor tira a nota fiscal, e após o comprador paga e depois retira o gado negociado, e sobre transporte sem guia adequada, mesmo sendo de forma ilícita, acontece quando tem a pessoa tem propriedade próxima uma da outra (mais ou menos 10 quilômetros), mesmo sendo incorreto, fazem o transporte sem guia, porém no caso em tela, o gado foi transportado passando por 3 (três) Municípios, ou seja, não faz esse transporte sem nota fiscal, pelo grande risco de ser multado pela fiscalização.
E ainda que a marcação feita no gado, foi realizada de forma errada, pois não tinha nota fiscal, e que qualquer pecuarista sabe sobre essas informações
” (Extrato da sentença – ID 177921193).

Ou seja, a própria vítima não deixa dúvidas quanto as precauções a serem tomados por comerciantes de gado, o que não fora observado pelo apelante em nenhum momento nos atos que culminaram em sua prisão.

Mas há outros que se somam e reforçam ainda mais os motivos para o não provimento do recurso interposto nestes pontos.

Isso porque, é possível verificar que o apelante
Rodrigo Ventura Alves
e o corréu
Weliton Gomes da Silva
, pouco tempo antes do fato narrado neste feito, conversaram sobre a aquisição de gado sem nota fiscal, havendo anotação policial no sentido de que: “
Rodrigo
finaliza incentivando Bozo a fazer o serviço e ganhar o dinheiro, apesar de saber que o gado não teria nota
” (ID 177920679 0 pp. 19/21).

Embora este diálogo seja datado de 24/11/2020, demonstra que o apelante e o corréu já haviam discutido sobre comercialização de gado sem nota fiscal.

Em suma, o simples fato de saber que o corréu
Weliton Gomes da Silva
tinha envolvimento com esse tipo de negociata (partindo da premissa que o apelante não), é fator que deveria ter feito o apelante
Rodrigo Ventura Alves
tomar todas as cautelas possíveis no momento da aquisição dos semoventes indicados na inicial.

Por fim, como bem registrado na sentença: “
em id. 54179965, consta o vídeo da conversa gravada, entre os acusados, no dia 28/01/2021, às 09h40, onde Weliton explica qual o gado que trouxe (gado dos fatos), e o Rodrigo pergunta os valores do gado, após a resposta de Weliton, ele fala “eu não te falei que era para pagar R$ 2.500,00 nos machos? ”,
portanto considera-se que o Rodrigo sabia da compra do gado realizada por Weliton
” (ID 177921193).

Ante o exposto,
rejeito
os pedidos de absolvição e de desclassificação formulados em favor do apelante.

- Do pedido de redimensionamento da pena imposta ao apelante
.

Em relação à dosagem das penas, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base nos seguintes moldes:

“
A
culpabilidade
do réu merece ser valorada, visto a quantidade de gado que foi receptada (34 cabeças). [...] Em relação as
circunstâncias
merecem ser valoradas, tendo em vista que os acusados agiram durante o período noturno e por estrada de terra, tentando desviar de fiscalização. [...]” (ID 177921193).

As demais circunstâncias foram consideradas neutras, de modo que o juízo de primeiro grau fixou a reprimenda em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
e
pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Sem maiores delongas, a pena comporta alteração.

Em relação à
culpabilidade
,
“
o elevado valor de um bem não pode ser considerado, por si só, para exasperar a pena-base de quem comete crime de receptação,
sobretudo quando se considera que o automóvel foi recuperado após a prisão do autor
” (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0701.17.006703-0/003, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021).

Conquanto a quantidade de semoventes objeto da receptação seja considerável, é certo que houve a recuperação de quase todos, tendo a vítima dito que o único que não foi recuperado, não sabe se fugiu ou se foi em decorrência do crime.

Naquilo que concerne às
circunstâncias
, o fato de os agentes terem praticado o crime no período noturno, em região de estrada de terra para evitar eventual fiscalização não autoriza a elevação da reprimenda, pois tais aspectos são inerentes à mencionada espécie delitiva.

Neste sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem pontuou: “
em relação às circunstâncias do crime, valoradas negativas porque os acusados agiram durante o período noturno e por estrada de terra, tentando desviar de fiscalização, são próprios do tipo penal, hábeis a configurar o dolo da conduta, visto que, fosse lícito a aquisição, não utilizariam métodos ardilosos para frustrarem a fiscalização
”.

Assim, a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não havendo agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena a serem reconhecidas, fixo a pena do apelante
Rodrigo Ventura Alves
em
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o apelante permaneceu preso por
03 (três) meses e 09 (nove) dias
, resta
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de pena a ser cumprida.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena por
duas restritivas
de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

-
Da extensão dos efeitos desta decisão ao corréu. Disposição do art. 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, ante à identidade de situações, estendo
de

ofício
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos desta decisão em favor do corréu
Weliton Gomes da Silva
, a fim de redimensionar sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o corréu permaneceu preso por
03 (três) meses e 09 (nove) dias
, resta
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de pena a ser cumprida.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena por
duas restritivas
de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Frente ao exposto:

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo Ventura Alves
para
redimensionar
sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que o apelante permaneceu preso por
03 (três) meses e 09 (nove) dias
, resta
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de pena a ser cumprida. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena por
duas restritivas
de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

- Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
de ofício
, estendo os efeitos deste acórdão ao corréu
Weliton Gomes da Silva
, a fim de redimensionar sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que o corréu permaneceu preso por
03 (três) meses e 09 (nove) dias
, resta
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de pena a ser cumprida. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena por
duas restritivas
de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024